Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716851-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUSA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO. DATA BASE. EFETIVO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ATUALIZAÇÃO POSTERIOR DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. PERÍODOS ADEQUADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 42 do CP, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 2. Embora o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido em data anterior, o mandado de prisão somente foi cumprido meses depois, não sendo viável computar período anterior ao efetivo cumprimento da prisão. 3. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 42 do Código Penal e 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), pleiteando a atualização da data inicial de cumprimento de pena para o dia 8/2/2023, conforme fixado na sentença, e não 12/12/2023, data que consta do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42 do CP e 66, inciso III, alínea “c”, da LEP (Lei 7.210/1984). Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a decisão, com referência ao processo de no 0011213-30.2016.8.07.0015, não determina que se fixe a data de 8/2/2023 em diante como comutação da pena, mas tão somente que a pena efetivamente cumprida a partir da referida data seja computada. Embora o agravante destaque a data lançada em sua RSPE como incorreta, na medida em que consignado o termo de 12/12/2023 e não 8/2/2023, como entende ser devido, a certidão de mov. 142.1, do processo de execução, esclarece a questão (...) por ora, consta somente lançado no RSPE a prisão referente a estes autos (12/12/2023). Como elucidado, para o processo em execução de no 0011213-30.2016.8.07.0015, o mandado de prisão foi cumprido em 12/12/2023, consoante mov. 138 do aludido processo, motivo pelo qual a referida data fora lançada em sua RSPE, ao invés do termo 8/2/2023, relativo ao trânsito em julgado da referida condenação. (...) após a prolação da decisão, os autos da execução foram atualizados, assim como sua RSPE, a qual, em 20/02/2024, passou a consignar, como pena cumprida, o lapso temporal de 2 anos, 6 meses e 17 (dezessete) dias, considerando, assim, a data de início da prisão como sendo 17/09/2021, assim como a data base para o livramento condicional (mov. 185 – págs. 1 e 5 – processo de execução). Nesses termos, a decisão agravada não comporta reparos, sobretudo diante da atualização da RSPE, a qual passou a considerar, inclusive, período anterior ao postulado pelo agravante no presente recurso” (ID 60903479). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025